Tribunal: CARF
Processo: 11444.000735/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000735/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.265 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
MARIA JOSÉ ROSSATO ROLIM MARÍLIA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZO.
NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às
formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas
enfrentadas pelas partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário
que o descumprimento de determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe
seja frustrado o direito de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
FALTA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COM O AUTO DE
INFRAÇÃO.
ABREVIAÇÃO
DO
PRAZO
DE
IMPUGNAÇÃO.
REABERTURA DE PRAZO. SANEAMENTO.
Constatada a falta de fornecimento de documentação com o auto de infração e
o abreviamento do prazo para impugnação, resta sanada a irregularidade com a
reabertura do prazo para impugnação.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese
de nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000735/2007-15
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.265 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000735/2007-15

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 70 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD 37.106.213-6, relativa ao período compreendido entre as competências 12/2003 a
05/2005, atinente às contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados (Lei n° 8.212/91, artigo 22, I) e contribuintes individuais (Lei n°
8.212/91, artigo 22, III), alíquota para financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
RAT (Lei n° 8.212/91, artigo 22, II), outras entidades e fundos - Terceiros (SESC, SENAC,
SEBRAE, Salário Educação e INCRA), no montante de R$ 35.076,54 (trinta e cinco mil e
setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal, constituem fatos geradores que deram
origem ao lançamento as remunerações pagas aos segurados empregados constantes em folhas-
de-pagamento e aquelas pagas a contribuinte individual (contador), nos dois casos declaradas em
GFIP (levantamento GFI), além da remuneração paga ao contribuinte individual na competência
08/2004, não declarada em GFIP (levantamento NDC).
É informada no Relatório Fiscal, ainda, a apreensão de documentos através de
Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos AGD. Cópia do mesmo encontra-se
juntada às fls. 34/35.
Na condição de responsável solidário foi incluído o Jaguaré Esporte Clube - CNPJ
53.416.533/0003-87, tendo em vista ter sido destinatário dos serviços prestados pela empresa
Maria José Rossato Rolim Marília ME, conforme Notas Fiscais de Prestação de Serviços
emitidas por esta (estabelecimento CNPJ 03.046.110/0002-63). A fiscalização enquadrou a
hipótese em questão no artigo 124, I do Código Tributário Nacional e Instrução Normativa
INSS/SRP 03/2005, artigo 179, VI.
Ambos os sujeitos passivos foram regularmente cientificados do lançamento
fiscal, tendo apenas a empresa Maria José Rossato Rolim Marília ME apresentado impugnação
tempestiva na qual alega que:
1. Tendo em vista que os documentos apreendidos pela fiscalização, e que serviram
de base para o levantamento do débito em questão, não foram devolvidos, está
sendo obstruído o direito de defesa da empresa, sendo injusta e ilegal a estipulação
de prazo para apresentação de recurso sem a devolução destes documentos;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.265 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000735/2007-15

2. Não reconhece como verdadeiros os fatos e valores aqui lavrados devido à falta
substancial de provas documentais.
Mediante o despacho de fls. 54/55, o órgão julgador encaminhou os autos à
origem solicitando providências relacionadas à devolução à impugnante dos documentos
apreendidos (ou cópias dos mesmos) visando assegurar a possibilidade do exercício pleno de seu
direito de defesa.
Na seqüência, o órgão lançador providenciou a devolução dos elementos objeto da
apreensão, cientificando-se no mesmo ato a impugnante da reabertura do prazo para
apresentação de defesa (Termo de Devolução de Documentos Apreendidos e de Reabertura de
Prazo de Impugnação — fls. 59/60), quedando-se a mesma inerte, retornando o feito ao
colegiado para análise e julgamento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 70 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) e a
conseqüente retificação do valor lançado, conforme DADR - Discriminativo Analítico de Débito
Retificado. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2005
DOCUMENTOS
APREENDIDOS.
DEVOLUÇÃO.
EXERCÍCIO
DO
CONTRADITÓRIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A devolução ao sujeito passivo de documentos apreendidos que guardam relação com as
contribuições lançadas, seguida da reabertura do prazo regulamentar para apresentação
de defesa, representam providências aptas à regularização do feito e asseguram ao
sujeito passivo o pleno exercício do contraditório, não se caracterizando o cerceamento
ao seu direito de defesa.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
TERCEIROS. SOLIDARIEDADE.
Excluem-se da responsabilidade solidária as contribuições sociais destinadas a outras
entidades ou fundos (Terceiros).
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa. Na oportunidade, a recorrente pontuou que:
Como a empresa, era a única responsável legal pelas atividades do estabelecimento e
também pelos empregados que lá trabalhavam, ela neste ato assume toda
responsabilidade pelos fatos, e informa que não será apresentado pelo devedor solidário
JAGUARÉ ESPORTE CLUBE, que foi citado neste processo, recurso voluntário
próprio, servindo este, para as ambas as partes.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.265 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000735/2007-15

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares e Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD DEBCAD 37.106.213-6, relativa ao período compreendido entre as competências
12/2003 a 05/2005, atinente às contribuições devidas pela empresa incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados (Lei n° 8.212/91, artigo 22, I) e contribuintes
individuais (Lei n° 8.212/91, artigo 22, III), alíquota para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - RAT (Lei n° 8.212/91, artigo 22, II), outras entidades e fundos -
Terceiros (SESC, SENAC, SEBRAE, Salário Educação e INCRA), no montante de R$
35.076,54 (trinta e cinco mil e setenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos).
Conforme consta no Relatório Fiscal, constituem fatos geradores que deram
origem ao lançamento as remunerações pagas aos segurados empregados constantes em folhas-
de-pagamento e aquelas pagas a contribuinte individual (contador), nos dois casos declaradas em
GFIP (levantamento GFI), além da remuneração paga ao contribuinte individual na competência
08/2004, não declarada em GFIP (levantamento NDC).
Em sua impugnação, a contribuinte alegou que a fiscalização não teria devolvido
os documentos que foram utilizados para o levantamento em questão, de modo que seria injusto
e ilegal a estipulação de prazo para a apresentação de defesa.
Nesse sentido, pleiteou a devolução dos documentos, bem como a reabertura de
prazo para os procedimentos legais determinados na legislação. Ademais, afirmou que não
reconheceria os fatos e valores lavrados, tendo o trabalho da fiscalização se baseado no campo
das “suposições”.
Durante o curso do procedimento fiscal, verificou-se que os documentos
apreendidos guardariam relação com a presente autuação, de modo que a não devolução ao
sujeito passivo de tais elementos poderia comprometer a regularidade do procedimento
administrativo fiscal em virtude de representar possível prejuízo ao exercício pleno do seu direito
de defesa.
Por essa razão, em atendimento ao determinado pela DRJ, mostrou-se necessário
o retorno dos autos à DRF de origem para que se providenciasse o saneamento do feito, com a
devolução dos documentos apreendidos (ou cópias dos mesmos) e a reabertura do prazo de
defesa.
Tendo expirado o novo prazo para impugnação, sem que ocorresse qualquer
manifestação da parte do Sujeito Passivo, os autos do processo foram reenviados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento — DRF em Ribeirão Preto — SP, para apreciação.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.265 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000735/2007-15

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 70 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
com a exclusão das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) e a
conseqüente retificação do valor lançado, conforme DADR - Discriminativo Analítico de Débito
Retificado.
Resumidamente, a decisão da DRJ foi pela improcedência das alegações de
cerceamento de defesa, eis que a irregularidade fora saneada com a devolução dos documentos e
a reabertura do prazo para a apresentação de defesa, não tendo a contribuinte, mesmo após o
saneamento do feito, contestado expressamente o lançamento. Houve, contudo, a exclusão das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) e a conseqüente retificação do
valor lançado.
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de
desconhecer os valores apurados, bem como de ter sido impossibilitada de apresentar
adequadamente qualquer ato de defesa.
Na oportunidade, também informou que assumiria toda a responsabilidade pelos
fatos, de modo que não seria apresentado pelo devedor solidário JAGUARÉ ESPORTE CLUBE,
que foi citado neste processo, recurso voluntário próprio, servindo seu apelo recursal, para as
ambas as partes.
Pois bem. Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, cabe destacar que o cerceamento do direito de defesa se dá pela
criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou
então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre
os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
A propósito, o princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o
respeito às formas que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas
partes. Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de defesa.
No caso dos autos, entendo que a nulidade apontada não se verifica, eis que foi
providenciado o saneamento do feito, com a devolução dos documentos apreendidos (ou cópias
dos mesmos) e a reabertura do prazo de defesa.
Dessa forma, constato que foi oportunizado ao contribuinte o devido processo
legal e a ampla possibilidade de instrução probatória, não havendo qualquer nulidade no presente
feito. Friso que o exercício da ampla defesa, se não exercido, foi por opção da contribuinte,
tendo sido outorgado durante o curso do processo administrativo, com o saneamento do feito, a
mais ampla oportunidade para se manifestar e comprovar suas alegações.
Conforme destacado pela DRJ, a recorrente, apesar de ter em mãos os elementos
necessários à elaboração da defesa específica dos itens objeto de sua discordância (possibilidade
que passou a existir com a devolução dos elementos apreendidos) não formulou qualquer nova
alegação, apesar de ter sido reaberto o prazo para apresentação de impugnação.
Por conseguinte, sua defesa limitou-se à irresignação genericamente formulada
inicialmente (ainda quando não devolvidos os documentos apreendidos) resultando na aplicação
das disposições contidas no artigo 17 do Decreto 70.235/72 e artigo 8° da Portaria 10.875/2007,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.265 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000735/2007-15

pelas quais considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Não basta, pois, a alegação genérica de que não reconhece os valores objeto de
lançamento, eis que o próprio art. 17, do Decreto n° 70.235/72, exige a contestação expressa, o
que, a meu ver, não ocorreu em relação ao crédito tributário exigido.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores relacionados pela
fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum
argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal.
Sobre a alegação no sentido de que o crédito tributário se baseou em mera
“suposição”, nada mais desarrazoado. A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os
passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional,
quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório fiscal, tudo
conforme a legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN, 10 e 11 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital